Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706917-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BROTHER AUTO CENTER E SERVICOS LTDA, EDSON DE ALMEIDA LAUREANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ PEREIRA DA SILVA, parte autora, contra a decisão (ID 185228123) proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da ação de indenização por dano patrimonial e moral (processo n. 0703661-65.2023.8.07.0002), que acolheu a impugnação à gratuidade de justiça e revogou o benefício concedido. O agravante, suas razões recursais (ID 56116369), sustenta que, conforme comprovante de imposto de renda em anexo, aufere renda mensal de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), com o trabalho em sua oficina de bicicletas, considerando ainda que possui várias despesas ordinárias, inclusive com aluguel, no valor de R$ 1.5000,00 (mil e quinhentos reais). Aduz que não se vislumbra qualquer indício de boa situação financeira do agravante, ao contrário, resta provado que sua renda é de pouco mais de dois salários mínimos. Requer que seja deferido o efeito ativo para suspender os efeitos da Decisão de Id 185228123, e conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Ausência de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos mencionados. O agravante apresentou documentos em que comprovam sua renda familiar, bem como de sua família (ID’s 57005669 a 57005671), inclusive com a declaração do imposto de renda, movimentações bancárias e comprovante de fluxo de caixa da sua microempresa. Também está demonstrado o perigo da demora, uma vez que foi determinado o recolhimento das custas processuais da reconvenção no prazo de 15 dias. Assim, os argumentos apresentados dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, conforme os requisitos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital